Tribunal: TJBA
Processo: 0506639-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506639-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DAVI DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou e
sclarecido ter o Apelante,
no dia dos fatos,
mediante grave ameaça, simulando portar uma arma de fogo sob a sua camisa,
exigido à vítima que esta entregasse
o seu aparelho celular da marca Samsung e o seu relógio digital. Amedrontada, a ofendida entregou os seus pertences e, em seguida, o acusado empreendeu fuga.

A vítima e
uma
testemunha foram ouvidas em juízo, ocasião em que narraram em detalhes a forma como o delito ocorreu, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

A pena privativa de liberdade foi corretamente dosada,
sendo inviáveis alterações.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0505541-80.2016.8.05.0001,
de Salvador
/
BA, em que figura como apelante
DAVI DOS SANTOS SILVA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

pelas razões
dispostas no voto.